Tribunal: TJES
Processo: 5002053-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002053-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. B. V. e outros (3)
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA
NÃO DEFERIDA NA ORIGEM
. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA.
ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. VÍNCULO TERAPÊUTICO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
D
estaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos,
apesar da prudente conclusão do juízo de origem, no sentido de permitir o contraditório, entendo
ser
necessário resguard
ar

o regular desenvolvimento dos agravantes, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico
.
4.
De início, a inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014).
Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS,
no sentido de
que
é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.
4.
Neste passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço.
5.
Embora o material probatório ainda seja raso, o
s
e-mai
ls
enviado
s
pela Unimed à Clínica Em Si),
assim como aqueles apresentados em contrarrazões,
informando a descontinuidade do tratamento de determinados pacientes, aliado aos áudios anexados, em que se comenta a falta de comunicação dos beneficiários, corroboram, ao menos em cognição sumária, a tese da inicial.
Ademais, rememoro tratar-se de paciente
s
diagnosticado
s
com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento.
6.
A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento
demanda
maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelo
s
paciente
s
. Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual os agravantes estão submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos, e não apenas a suposta qualificação dos novos profissionais credenciados
.
Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco
à continuidade do tratamento
das crianças
, razão pela qual a medida adotada pel
a Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição)
se mostra
in
adequada.
7.
Ressalto,
por oportuno
, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
ad eternum
na Clínica
Em Si
, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada, Clínica
Nurse Care
, para continuação do tratamento.
Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do
s
paciente
s,
cuja natureza do quadro de saúde apresentada reclama que a Unimed apresente plano de transição para a nova clínica.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002053-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. B. V., H. Q. V., H. R. G. B., M. D. S. D. L.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

VOTO

(Mérito)

T
rata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada
ao fundamento, em síntese, de ausência de prova de prejuízo com a continuidade do tratamento na nova clínica credenciada, assim como pela ausência de prova
de que a agravada tenha inobservado a necessária comunicação prévia.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo em razão da ausência de novos elementos relevantes, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo. Explico.

Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos,
apesar da prudente conclusão do juízo de origem, no sentido de permitir o contraditório, entendo
ser
necessário resguard
ar

o regular desenvolvimento dos agravantes, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico
.

De início, a inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014)

Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que
é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

Neste passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço.

Embora o material probatório ainda seja raso, os e-mails enviados pela Unimed à Clínica Em Si), assim como aqueles apresentados em contrarrazões, informando a descontinuidade do tratamento de determinados pacientes, aliado aos áudios anexados, em que se comenta a falta de comunicação dos beneficiários, corroboram, ao menos em cognição sumária, a tese da inicial.

Ademais, rememoro tratar-se de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento.

A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento
demanda
maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes.

Em razão disso,
compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual
os agravantes estão
submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos, e não apenas a suposta qualificação dos novos profissionais credenciados.

Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco
à continuidade do tratamento
das crianças
, razão pela qual a medida adotada pela Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada.

Ressalto,
por oportuno
, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento
ad eternum
na Clínica
Em Si
, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada, Clínica
Nurse Care
, para continuação do tratamento.

Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades dos pacientes, cuja natureza do quadro de saúde apresentada reclama que a Unimed apresente plano de transição para a nova clínica.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar que a Unimed Vitória, enquanto não apresentar plano de transição e cumpri-lo integralmente, mantenha a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas aos agravantes na Clínica em Si, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior majoração, inclusive pelo juízo de origem, caso haja descumprimento.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18.07.2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011664-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
E. B. V. E OUTROS

AGRAVADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
E. B. V. E OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido para fins de determinar que a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO forneça o tratamento dos agravantes por meio da Clínica em Si.

Em suas razões (Id 4405651), sustenta a parte agravante, em síntese, que (i) são autistas e realizam o tratamento fornecido pelo plano de saúde agravado na “Clínica em Si”; (ii) de forma inesperada, a operadora descredenciou a referida clínica e procedeu o credenciamento da Clínica Nurse Care; (iii) a nova Clínica Nurse Care não está prestando adequadamente o tratamento, pois as terapias são ministradas por estagiários.

Contrarrazões apresentadas pela UNIMED VITÓRIA no Id 4644215 em que afirma que, na verdade, por não haver prestador credenciado disponível para o atendimento na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a operadora de plano de saúde pagava diretamente a “Clínica em Si”, onde era realizado o tratamento dos agravantes, conforme
e-mail
enviado ao genitor do agravante comunicando a autorização excepcional diante da inexistência de rede no município, em garantia ao cumprimento da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. Assim, aduz que buscando padronizar a prestação de serviços e atender a crescente demanda de beneficiários em busca de tratamentos multidisciplinares ABA, foi credenciada a clínica NURSE CARE, disponibilizando atendimento de terapias multidisciplinares para beneficiários da Unimed Vitória, de modo que em 09/02/2023, os agravantes foram informados que o atendimento passaria a ser prestado na rede credenciada. Por fim, defende que a clínica NURSE CARE é capacitada teórica e tecnicamente.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo pelo desprovimento do recurso, e peço vênia para apresentar voto
divergente
do Eminente Relator.

O Eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso para determinar que a Unimed Vitória, enquanto não apresentar plano de transição e cumpri-lo integralmente, mantenha a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas aos agravantes na "Clínica em Si", sob o fundamento, em síntese, do descumprimento por parte da operadora de plano de saúde do prazo de comunicação dos agravantes quanto ao descredenciamento da "Clínica em Si", conforme disposto no artigo 17 da Lei nº 9.656/98 e no artigo 3º da Resolução nº 567/2022 da ANS.

Contudo, o lastro probatório produzido neste momento processual evidencia que a referida “Clínica em Si”
não
era credenciada do plano de saúde para realização do tratamento, pois não havia rede credenciada para o atendimento multidisciplinar de pacientes com espectro autista na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, de modo que houve a autorização excepcional da realizar do tratamento com o pagamento direto.

Assim sendo, não há que se falar em descumprimento do prazo de comunicação dos beneficiários do plano, tampouco apresentação de plano de transição, já que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário
;
apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
. (Cf. STJ; REsp 2.008.283; Proc. 2022/0180186-8; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023)

Portanto, respeitosamente,
divirjo
do Eminente Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora